Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-55.2012.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000594-55.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 850.912.511-20 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 045.360.231-27 (VÍTIMA), LAILA CRISTINA DE JESUS DA SILVA - CPF: 064.310.991-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ABANDONO MATERIAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 244,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO NA MAIOR PARTE DO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DEIXAR DE PROVER A SUBSISTÊNCIA DA FILHA MENOR – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DOLO ESPECÍFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Decorrido lapso temporal inferior ao previsto no art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição.

Os elementos probatórios revelam que o apelante, sem justa causa, deixou de prover a subsistência adequada de sua filha menor, abstendo-se de pagar a pensão alimentícia acordada judicialmente, razão pela qual mantém-se a condenação nas sanções do art. 244,
caput
, do Código Penal.

A verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Considerando os esforços despendidos pelo defensor dativo – apresentação de alegações finais e razões de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor de 2 (duas) URH’s arbitrados pelo magistrado não se mostra justo e não reflete o labor do defensor, razão pela qual, majora-se os honorários advocatícios para o valor de 5 (cinco) URH’s.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000594-55.2012.8.11.0052

APELANTE: ROBERTO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Alves da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da ação penal n. 0000594-55.2012.8.11.0052, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e multa de 1 (um) salário mínimo, pela prática do crime de abandono material, previsto no art. 244,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 170203509, suscitou, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. No mérito, alegou atipicidade da conduta, afirmando que em momento algum houve a recusa em pagar a pensão, mas sim falta de condições de adimpli-la. Destacou que
“na conduta do referido tipo penal, o dolo é o elemento subjetivo, ou seja, é necessário que a conduta seja praticada de forma intencional, o que não é o caso. As alegações da responsável pela menor não foram comprovadas, visto que afirmou em juízo que o Apelante nunca pagou pensão alimentícia, ainda que a única oportunidade foi quando a genitora do acusado, avó paterna da menor havia pago R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de alimentos, ocorre Nobres Julgadores que há tão somente dois processos de execução de alimentos movido contra o Recorrente. Autos do processo autos do processo de no 938- 70.2011.811.0052 e 961-16.2011.811.0052.”
(sic) Aduziu, ainda que os honorários ao defensor dativo foram arbitrados em desacordo com o valor mínimo estabelecido na tabela de honorários da OAB/MT. Requereu a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa ou, no mérito, a absolvição pela atipicidade da conduta, bem como a majoração da verba honorária para o valor de 9 URH.

Em contrarrazões recursais, ID. 170203513, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para
“para exasperar os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular”
(
sic
), ID. 174388684.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

O apelante foi condenado a 1 (um) ano de detenção, pela prática de crime de abandono material, pena que somente prescreve com o decurso de 4 (quatro) anos, conforme estabelecido pelo art. 109, inciso V, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão punitiva não transcorreu.

A denúncia foi recebida em 25/07/2012, p. 7-8 do ID. 170208346, e, em 14/03/2013, o feito foi suspenso em razão da suspensão condicional do processo (ID. 170208344, p. 24).

Não cumprida as condições estabelecidas, o juízo revogou o benefício em 03/02/2020 (ID. 170208347, p. 16), e a sentença condenatória foi prolatada em 24/08/2022 (ID. 170208338).

Assim, a data revogação e restabelecimento do curso do processo, qual seja, 03/02/2020, é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 89, §§ 1o, 4o, 5o E 6o, DA LEI N. 9.099/1995. TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N. 1.498.034/RS, DJE 2/12/2015, TERCEIRA SEÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INIDÔNEA UTILIZAÇÃO DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 89, §§ 1o, 4o, 5o e 6o, da Lei n. 9.099/1995, matéria eminentemente jurídica, atinente à suspensão condicional do processo poder ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência do sursis.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/9/2015).

3. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (REsp n. 1.498.034/RS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2/12/2015).

4. [...] no caso concreto, a data revogação e restabelecimento do curso do processo, qual seja, 22/11/2017, é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4a Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de 31/05/2016, informando que os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a quo (fl. 938).

5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ.

6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas [...] Temos, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada.

7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010, houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1o/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição, conforme disciplina o art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição (AgRg no REsp n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 5/12/2013).

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

Nesse cenário, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, reduzido o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, tem-se que transcorreram apenas 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 02 (dois) dias, período inferior ao estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Pelo exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recurso busca, em síntese, a absolvição por atipicidade da conduta e a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo singular em 2 (duas) URH’s.

Sustenta a defesa que em momento algum houve a recusa em pagar a pensão alimentícia, mas sim falta de condições de adimpli-la.

Todavia, não há nos autos nenhuma prova a atestar a hipossuficiência do apelante, tampouco ele deu a sua versão em juízo,
em razão da decretação de sua revelia.

Nesse cenário, não há falar-se em ausência de dolo, como bem consignou o magistrado:

“O juiz pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em fase judicial,
MARIA APARECIDA DE JESUS
, mãe da vítima
LAILA CRISTINA DE JESUS
, confirmou que
ROBERTO ALVES DA SILVA
jamais pagou a pensão alimentícia, pontuando que somente uma vez, a genitora dele, pagou R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão te ter ocorrido a prisão civil. Respondeu que o réu tinha condições de pagar, mas nunca quis.

Ressalta-se que o réu não foi interrogado em razão da decretação de sua revelia.

No presente caso, não que se falar em atipicidade da conduta, conforme alegado pela defesa, pois, conforme as provas dos autos apontam, sobretudo o depoimento de
MARIA APARECIDA DE JESUS
, o acusado nunca foi um pai presente, abandonando a filha materialmente e emocionalmente, sendo que a única que vez que houve uma contribuição financeiras em favor da vítima, foi quando a mãe de
ROBERTO ALVES DA SILVA
fez o pagamento da pensão em razão da prisão civil por alimentos dele.

A testemunha foi enfática em relatar que, fora nesse episódio, jamais houve contribuição material, seja por pensão alimentícia, seja por qualquer outro meio, como compra de remédios, material escolar, alimentos etc, mesmo com a vítima e ela passando por dificuldades.

A defesa alega que o acusado não contribuiu por não possuir condições financeiras, todavia, tal alegação não restou-se comprada ao longo da instrução, não havendo testemunha ou apresentação de prova documental que justificasse o inadimplemento. Da mesma forma, não prospera alegação de ausência de dolo, pois, mesmo diante das intimações e da prisão, o réu continuou sendo um pai omisso, não prestando auxílio material, não participando da vida da filha, nem, ao menos, dando alguma satisfação da impossibilidade de alguma forma de contribuição, demonstrando clara intenção de se omitir do dever imposto a ele em decisão judicial.

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.”
(
sic
, ID. 170208338)

Desse modo, os elementos probatórios revelam que o apelante, sem justa causa, deixou de prover a subsistência adequada de sua filha menor, abstendo-se de pagar a pensão alimentícia acordada judicialmente, razão pela qual mantém-se a condenação nas sanções do art. 244 do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa busca o ajuste do valor fixado à título de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado como defensor dativo, por estar em desacordo à tabela da OAB/MT.

Conforme se observa dos autos, a advogada Isabela Caroline Ferreira Machado (OAB/MT 21711-A) foi nomeada como defensora dativa em 17/11/2020, tendo participado da audiência de instrução e julgamento, apresentado alegações finais e, posteriormente, interposto o presente recurso de apelação.

Ao prolatar a sentença, o juízo singular fixou o valor de 2 (duas) URH’s em razão dos trabalhos desenvolvidos pela advogada dativa.

Pois bem, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, em 23-10-2019, firmou a orientação de que
“as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”
.

Nesse contexto,
a verba a ser arbitrada pelo juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Sendo assim, considerando os esforços despendidos pela defensora dativa – participação em audiência de instrução e julgamento, apresentação de alegações finais e razões de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor de 2 (duas) URH’s arbitrados pelo magistrado não se mostra justo e não reflete o labor do defensor, razão pela qual, majora-se os honorários advocatícios para o valor de 5 (cinco) URH’s.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para majorar
a verba honorária devida à defensora dativa
Dra.

Isabela Caroline Ferreira Machado
,
OAB/MT 21711-A,
para
5 (cinco) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023